Tribunal: TJES
Processo: 0000440-45.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000440-45.2017.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARA JANE PAGUNG ROSA
APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000440-45.2017.8.08.0052

APELANTE: MARA JANE PAGUNG ROSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARA JANE PAGUNG ROSA em face da r. sentença disponível através do link constante da certidão de id 2822107 e fls.62/ 63 que nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado, denegou segurança requerida para o fim de ver declarada a nulidade do ato do Prefeito Municipal de Rio Bananal que alterou a sua localização, passando a exercer as suas funções junto à Secretaria de Saúde daquele Município.

Em suas razões (fls.65/71), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, face à incorreção do entendimento apresentado. Afirma que o ato que determinou a alteração de sua localização não observou nenhum requisito necessário, sendo desprovido de qualquer motivação, e em total afronta ao artigo 32, §2º da Lei Municipal nº 001/ 2011, deixando claro que se trata de ato persecutório e desrespeitoso. Afirma que a alteração de sua localização causou-lhe probIemas de saúde (depressão).

Contrarrazões às fls.74/ 78 ocasião em que defendeu que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, salientando que inexistiu qualquer ilegalidade na alteração da localização da servidora, esclarecendo que a recorrente no ano de 2008 passou para o cargo de provimento efetivo de escriturário, todavia, foi mantida nas funções anteriormente exercidas em razão do antigo cargo de auxiliar de escritório. Assim, foi necessária a alteração da localização da Impetrante a fim de regularizar a situação de desvio de função, em que estava. Informou que as atribuições da recorrente foram adequadas, e a sua localização na Secretaria de Saúde foi necessária, sobretudo porque nos termos da Lei Municipal nº 241/ 90, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente não comporta as funções típicas do cargo de escriturário.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ ES, 01 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
23.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Apelação Cível interposta por MARA JANE PAGUNG ROSA em face da r. sentença disponível através do link constante da certidão de id 2822107 e fls.62/ 63 que nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado, denegou segurança requerida para o fim de ver declarada a nulidade do ato do Prefeito Municipal de Rio Bananal que alterou a sua localização, passando a exercer as suas funções junto à Secretaria de Saúde daquele Município.

Em suas razões (fls.65/71), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, face à incorreção do entendimento apresentado. Afirma que o ato que determinou a alteração de sua localização não observou nenhum requisito necessário, sendo desprovido de qualquer motivação, e em total afronta ao artigo 32, §2º da Lei Municipal nº 001/ 2011, deixando claro que se trata de ato persecutório e desrespeitoso. Afirma que a alteração de sua localização causou-lhe probIemas de saúde (depressão).

Contrarrazões às fls.74/ 78 ocasião em que defendeu que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, salientando que inexistiu qualquer ilegalidade na alteração da localização da servidora, esclarecendo que a recorrente no ano de 2008 passou para o cargo de provimento efetivo de escriturário, todavia, foi mantida nas funções anteriormente exercidas em razão do antigo cargo de auxiliar de escritório. Assim, foi necessária a alteração da localização da Impetrante a fim de regularizar a situação de desvio de função, em que estava. Informou que as atribuições da recorrente foram adequadas, e a sua localização na Secretaria de Saúde foi necessária, sobretudo porque nos termos da Lei Municipal nº 241/ 90, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente não comporta as funções típicas do cargo de escriturário.

Pois bem. Conforme já alinhavado, a apelante, servidora efetiva do Município de Rio Bananal, questiona a sentença de origem que denegou a segurança pleiteada no sentido de afastar ato que efetivou a alteração da localização do local de exercício de suas funções no cargo de escriturária, passando da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para a Secretaria de Saúde daquele Município. Argumenta que o ato padece de nulidade, eis que não foram observados os requisitos mínimos do ato administrativo, dentre os quais destaca a motivação, de modo que entende que este foi decorrente de perseguição da Autoridade.

Assim, cinge-se a controvérsia do presente recurso em avaliar a regularidade do ato administrativo que providenciou a alteração de localização da Impetrante.

Conforme é cediço, a localização do servidor público efetivo efetiva-se através de ato administrativo, o qual deve ser dotado dos elementos essenciais, quais sejam, sujeito competente, forma, finalidade, motivo e objeto/conteúdo.

No caso dos autos, a Impetrante/ recorrente aponta a existência de vício de motivação no ato em questão, afirmando, para tal desiderato, que a alteração de sua localização foi decorrente de perseguição, inexistindo razão para que fosse implementada.

No que tange à motivação, tal requisito constitui a exteriorização, pela administração pública, das circunstâncias fático-jurídicas que identificam e caracterizam a necessidade de praticar o ato, o que de outro lado legitima o exercício do direito de defesa em relação ao sujeito que tem atingida sua esfera jurídica.

Assim, exatamente no intuito de se evitar excessos e perseguição, os atos que impliquem em alteração de localização de servidor devem vir acompanhados de motivação.

No caso dos autos, entretanto, muito embora a Impetrante não tenha apresentado documentação suficiente a embasar a sua pretensão, na medida que apenas colacionou aos autos de origem documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e dois contracheques (fls.11/12) que evidenciam que anteriormente a sua localização se dava na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e posteriormente passou a integrar a Secretaria de Saúde, a Autoridade Impetrada, quando intimada a efetuar a defesa do ato, prestando as informações pertinentes, esclareceu de modo suficiente que a alteração da localização da Impetrante decorreu da correção de desvio de função existente desde quando a recorrente tomou posse no ano de 2008 no cargo de Escriturária, deixando o cargo efetivo anteriormente ocupado de Auxiliar de Escritório e, apesar disso, foi mantida nas mesmas funções.

Desse modo, a alteração da localização da Recorrente foi necessária para corrigir situação de desvio de função, uma vez que esta vinha exercendo função incompatível inclusive com seu nível de vencimento.

Nesse contexto, ressalto que a Autoridade Impetrada demonstrou ainda que de acordo com a Lei 241/ 1990 a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente não comporta servidores exercendo as funções típicas do cargo de escriturário, o qual está relacionado a setores financeiros, contábeis, de compras e de cadastros.

Assim, mostra-se acertada a conclusão a que chegou o Magistrado ao consignar que não é crível que a Impetrante/ Apelante tenha tomado posse em cargo distinto e mesmo assim tenha continuado a exercer legitimamente as mesmas funções e no mesmo local.

Em vista do exposto, estabelecidas tais premissas, evidenciado nos autos que o ato questionado pela Apelante foi decorrente da correção de desvio de função, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, condeno o apelante, vencido, no pagamento das custas processuais. Todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que a Recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009 (Súmula n.º 512 do STF e Súmula n.º 105 do STJ).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000440-45.2017.8.08.0052

APELANTE: MARA JANE PAGUNG ROSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO – NULIDADE AFASTADA – CORREÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A localização do servidor público efetivo efetiva-se através de ato administrativo, o qual deve ser dotado dos elementos essenciais, quais sejam, sujeito competente, forma, finalidade, motivo e objeto/conteúdo.

2. A Impetrante aponta a existência de vício de motivação no ato em questão, afirmando, para tal desiderato, que a alteração de sua localização foi decorrente de perseguição, inexistindo razão para que fosse implementada.

3. A alteração da localização da Recorrente foi necessária para corrigir situação de desvio de função, uma vez que esta vinha exercendo função incompatível inclusive com seu nível de vencimento.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.